Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEVERSON SOARES DE SOUZA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual foi indeferido o pedido de concessão de liberdade provisória em favor do paciente. Segundo narra a d. Defensoria Pública, o paciente havia sido preso em flagrante por tentativa de furto qualificado, mas, na audiência de custódia, obteve a liberdade condicionada a outras medidas cautelares. Contudo, em razão de não ter sido localizado posteriormente para a citação e do descumprimento das medidas impostas, voltou a ser preso em 24/01/2020. Apesar desse fato, sustenta que a manutenção da prisão é desproporcional pois, em razão da dependência do álcool e de drogas, eventualmente o paciente se encontra em situação de rua, mesmo possuindo residência fixa. Assevera que o paciente é primário e que outras medidas cautelares menos drásticas poderiam ser aplicadas. Paralelamente, dispõe que a pandemia pelo novo Coronavírus reforça a necessidade de revisão da prisão do paciente, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, em face do risco de contaminação no sistema carcerário. Com essas considerações requer, liminarmente, seja o paciente posto em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/08/2019, por tentativa de furto qualificado. Conforme consta no inquérito policial, o paciente foi surpreendido enquanto quebrava o telhado de uma casa, no intuito de lá adentrar e subtrair bens. A vizinhança, então, acionou a equipe policial, tendo o paciente permanecido no interior do lote, munido de uma faca. Quando os policiais chegaram ao local, o paciente se desfez da faca, saiu do lote e foi preso. Na audiência de custódia, o d. magistrado concedeu a liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas como proibição de ausentar-se, de mudar de endereço, etc. (ID 15544026, pg. 56). Entretanto, conforme decisão proferida em 12/12/2019, o benefício foi revogado e a prisão decretada, em razão de o paciente não ter sido localizado para a citação e também pelo descumprimento das medidas cautelares. Posteriormente, a d. defesa pediu a reconsideração da decisão, invocando a desproporcionalidade da segregação e, ainda, por conta da pandemia pelo Covid-19, ocasião em que o d. juiz assim fundamentou (ID 144/145, ID 15544026): “Cabe destacar que o acusado possui apenas 36 anos de idade e a Defesa não juntou ao processo nenhum comprovante de que o acusado se enquadra entre o grupo de risco indicado no art. 4o da referida resolução, como descrito a seguir: ‘Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.’ Noutro giro, a análise da revogação da prisão em razão da pandemia de COVID-19 não está dissociada do direito da coletividade em ver preservada a paz social, como destacou o Eminente Ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 567.408/RJ: ‘(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.(...)’ Ademais, não houve alteração do contexto fático capaz de reverter os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva. De mais a mais, há medidas de contenção de contágio sendo adotadas pelas autoridades penitenciárias para impedir a contaminação da população carcerária, sendo certo que tais medidas incluem, por exemplo, a proibição de visitas aos presídios durante este período de pandemia. De mais a mais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, considerando, inclusive, que o ora requerente desrespeitou as medidas impostas pelo Juízo de Custódia, ID 46151303”. Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão não é passível de reforma. Com efeito, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade, o que já era reconhecido na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. No caso, o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória, mas não apenas descumpriu as medidas impostas como impossibilitou a própria citação. Portanto, não há como se definir a segregação como ilegal ou propícia ao constrangimento ilegal. Por outro lado, em relação à pandemia, não existe orientação de concessão de liberdade irrestrita à toda a população carcerária. A própria Recomendação no 62 do CNJ dispõe de outras medidas capazes de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde de todos que se encontram presos, definindo também um grupo prioritário. Além disso, conforme enfatizado pelo d. magistrado informante, o paciente não compõe o grupo de risco, por ser jovem e não apresentar qualquer problema de saúde. Além disso, conforme recorrentes informações prestadas pela magistrada da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, foram adotadas ações para resguardar toda a população carcerária de eventual contágio, como o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus. O d. juízo, além disso, com colaboração da equipe de saúde prisional, da d. Defensoria Pública, da OAB/DF e do Ministério Público, já havia suspendido as visitas e os benefícios externos, além da diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais. Importa consignar, também, que conforme informações recentes, o sistema penitenciário, contando com a colaboração do Exército Brasileiro, montará hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, com leitos contendo respiradores mecânicos, caso seja necessário. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator